Tribunal: STF
Processo: RE 1418515
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ESPECIAL RECEBIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.032, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL, ATINENTE À APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI Nº 12.772, DE 2012. DEVOLUÇÃO À CORTE SUPERIOR, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO MESMO DISPOSITIVO. 



    1. Trata-se de recurso especial, remetido a esta Suprema Corte com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CIVIL. PROFESSOR DA UFES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    I. Hipótese em que a parte autora postulou a condenação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – UFES, para que fosse promovida a correção do seu assentamento funcional e financeiro, alterando-se a data de retroação dos efeitos da Portaria nº 778/2018 para 06.04.2018, mantendo-se esta data como reinício das progressões subsequentes, e efetuando-se o pagamento à parte autora das diferenças remuneratórias correspondentes de forma retroativa a esta data. Aduziu, em suma, que formulou, em 12.03.2018, pedido de progressão funcional, quanto ao período de 07.04.2016 a 06.04.2018; que tal pedido de progressão foi deferido, contudo, o ato administrativo que reconheceu o direito determinou que os seus efeitos retroagissem à data da emissão do Relatório de Avaliação de Desempenho, com o devido parecer favorável à progressão, ou seja, 30.05.2018, e, não, à data em que já havia completado o interstício, qual seja, 06.04.2018, pelo que passou a ter prejuízos nas progressões subsequentes, tendo em vista a implicação sobre o reinício da data do interstício das futuras progressões. 



    II. Ao apreciar a demanda, o Juízo a quo, ao fundamento de que ‘ preenchidos os requisitos para a progressão, é devida a extração de efeitos funcionais e econômicos a partir da data de complemento do interstício, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido em momento posterior’, bem como que, ‘como consequência lógica imediata, a parte autora também faz jus a que suas progressões subsequentes considerem como termo inicial a data que cumpriu o requisito temporal da primeira progressão, sendo-lhe devidas as diferenças remuneratórias correspondentes’, julgou procedente o pedido formulado na ação proposta. 



    III. Como se infere do expresso texto da legislação que rege a matéria, o efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do art. 12 da Lei nº 12.772/2012 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e, cumulativamente, os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira, entre eles a aprovação em avaliação de desempenho. 



    IV. Não basta, portanto, o mero transcurso de interstício de vinte e quatro meses no exercício do cargo, sendo imprescindível a aprovação em avaliação de desempenho, a qual, in casu, ocorreu em 30.05.2018, sendo este o termo inicial para a criação de efeitos financeiros da progressão funcional, corretamente observado na Portaria nº 778/2018. 



    V. Remessa necessária e recurso de apelação providos.” (e-doc. 78; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso especial (e-doc. 118), a parte recorrente alega violação ao art. 12 da Lei nº 12.772, de 2012 (p. 6), ao argumento de que o acórdão recorrido teria considerado retroativa a Portaria nº 778, de 2018 e, ainda, violação ao princípio da legalidade, ponto em que faz referência aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal (p. 13). 



    3. Em análise do recurso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “Dispõe o art. 1.032 do CPC o seguinte: 



    Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. (Grifos nossos)



    No caso concreto, como consignado no relatório, a parte ora recorrente traz em suas razões recursais tese de ofensa aos arts. 5º, caput, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, o que atrai a incidência do art. 1.032 do CPC. 



    ANTE O EXPOSTO, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional suscitada nas razões do apelo especial.” (e-doc. 182).



    4. O recorrente complementou as razões recursais com a preliminar de repercussão geral, na qual junta “diversos julgados em trâmite de demandas coletivas e individuais versando sobre a interpretação das Universidades Federais ao art. 12 da Lei nº 12.772” (e-doc. 186, p. 2), além de referir, no capítulo “Da Questão Constitucional”, que “a interpretação conferida no venerando Acórdão ao art. 12 da Lei nº 12.772/12, apresenta-se por via reflexa, em desarmonia com o princípio da legalidade, que encontra guarida tanto no art. 5º, II, quanto no art. 37 da Lei Maior”(p. 19; grifos acrescidos). 



    5. Guardada máxima vênia à posição externada pela Corte Superior, verifica-se, tanto a partir do acórdão recorrido, quanto das razões do recurso especial, que a insurgência está baseada na aplicação do aludido art. 12 da Lei nº 12.772, de 2012. Nos expressos dizeres do recorrente, as questões constitucionais são indagadas, tão somente, por via reflexa. 



    6. Caso recebido o reclamo como recurso extraordinário, inarredável seria o comando pela ausência de discussão de índole constitucional, a gerar sério prejuízo ao recorrente, que não teria seu recurso analisado neste STF, nem no STJ. 



    7. Posto isso, com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, devolvo o processo ao Superior Tribunal de Justiça, com minhas homenagens. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator